Tribunal: TJBA
Processo: 8008238-52.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008238-52.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JESSICA BRANDAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
AMANDA SANTANA MATOS, DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e do consumidor.
Apelação Cível.
Ação declaratória com indenização por danos morais. Cartão consignado. Desconto regular em folha. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito e no SCR/SISBACEN. Inexistência de mora. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de negativação promovida em nome de consumidora e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos, notadamente Serasa e SCR/SISBACEN, durante período em que havia adimplemento contratual por meio de consignação em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e no SCR/SISBACEN se deu de forma legítima, à luz da existência de adimplemento via consignação; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável, com valor compatível com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O desconto regular das parcelas contratadas via consignação, devidamente comprovado por contracheque, revela ausência de mora qualificada da consumidora, o que torna ilegítima a negativação realizada durante o período de adimplemento.

4. A inscrição simultânea no Serasa e no SCR/SISBACEN possui caráter restritivo, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que compromete a avaliação de risco de crédito e afeta a reputação financeira do consumidor.

5. O contrato apresentado pela instituição financeira é apócrifo, pois carece de assinatura da consumidora, inviabilizando a prova de sua anuência quanto às cláusulas contratuais, inclusive aquelas que tratariam do compartilhamento de dados com sistemas de crédito.

6. Inexistem elementos que demonstrem a prestação de informação prévia, clara e adequada acerca do registro em bases de dados regulatórias, o que caracteriza violação ao dever de informação previsto no CDC.

7. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes, inclusive em sistemas regulatórios com impacto sobre o crédito, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.
Precedentes do STJ.

8. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto.

9. Com o desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se a verba em 15% sobre o valor da sucumbência atribuída ao banco.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8008238-52.2024.8.05.0150
, em que é apelante
BANCO MASTER S/A
e apelado(a)
JESSICA BRANDAO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.